Tribunal: CARF
Processo: 10930.721188/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721188/2016-51
ACÓRDÃO
3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA. LIMITAÇÃO.
O direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, sobre o leite in natura recebido de cooperado, está limitado para as
operações de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor do
PIS e da Cofins devidos em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas
no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Somente a partir de outubro de 2015 é que teve efeito a retirada dessa
limitação pela Lei no 13.137, de 2015.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.877, de 17 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10930.720534/2016-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS -
PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
- DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de
que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
- INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não
se insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do
Poder Judiciário.
-
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
COOPERATIVA.
LIMITAÇÃO.
O direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, sobre o leite in natura recebido de cooperado, está limitado para as
operações de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor do
PIS e da Cofins devidos em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas
no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Somente a partir de outubro de 2015 é que teve efeito a retirada dessa
limitação pela Lei no 13.137, de 2015.

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF no qual defende que o
artigo 4o, primeira parte, da Lei 13.137/2015, alterou o artigo 8a da Lei 10.925/2004, com o fim de
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
3
permitir o aproveitamento, inclusive para pedido de ressarcimento, de créditos presumidos de PIS
e COFINS apurados sobre leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa. Ainda
alega que na segunda parte, o artigo 4o, da Lei 13.137/2015, passou a permitir o aproveitamento
dos créditos de forma retroativa referente aos créditos presumidos apurados e acumulados a
partir de 2010.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a analisar o mérito.

DO MÉRITO
Da (Im)possibilidade de aproveitamento de crédito das contribuições no
caso de aquisições de leite cru
É consabido que para a promoção do desenvolvimento econômico e
estímulo ao mercado interno, incentivos fiscais são criados pelo legislador
a exemplo da outorga do crédito presumido veiculada por meio da Lei no
10.925/2004.
Na consecução regular de suas atividades, a Recorrente atua no ramo de
fabricação de produtos lácteos com preparação, beneficiamento,
industrialização, distribuição e comércio de leite e derivados, e por tal
razão, apura crédito presumido de PIS e COFINS, com amparo no art. 8o da
Lei no 10.925/2004.
A referida legislação não só aponta em seu artigo 1o diversos produtos com
alíquota do PIS e da COFINS reduzidas a zero nas operações de
importações e sobre a receita bruta de venda no mercado interno como
dispõe, ainda, a hipótese de apuração de crédito presumido nas aquisições
de produtos de origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana
ou animal, veja:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
4
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)(Vigência)(Vide Lei
no 12.058, de 2009)(Vide Lei no 12.350, de 2010)(Vide Medida
Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei no 12.599, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de
2013(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Lei no 12.839, de
2013)(Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM);(Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)

Portanto, estavam autorizadas à pessoa jurídica e cooperativa adquirente
do produto in natura ou cru a calcular crédito presumido sobre os insumos
adquiridos de:
i- pessoa física ou de cooperado pessoa física;
ii- de cerealista que exerça cumulativamente atividade de beneficiamento;
de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e,
iii- de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária; a ser deduzido da contribuição ao PIS e COFINS
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
5
devidas em cada período de apuração, aplicadas as alíquotas previstas no §
3o (transcrevo texto vigente em 2014):
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582,
de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de
2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras
ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos
da TIPI; e(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no
12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)

O dispositivo ainda previu vedação expressa em relação ao ressarcimento e
compensação:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.

Do que vimos até aqui, os principais pontos/critérios atinentes ao crédito
presumido são:
1)Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal;
2)Aplicação das alíquotas de 60% daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, para os produtos de origem animal; 50% para
a soja e seus derivados; e, 35% para os demais produtos;
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
6
3)Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins
devidas em cada período de apuração;
4)Impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente atividade de
beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura;
e, da pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária:
(a) Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004; e,
(b) Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in
natura ou cru.

No caso da Cooperativa, sociedade da ora contribuinte, existiam, ainda,
outras peculiaridades, que tratadas na Lei no 11.051/2004, in verbis:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004,calculado sobre o valor dos bens referidos
no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica
limitado para as operações de mercado interno, em cada período de
apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em
relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles
derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.(Vigência)(Vide Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito
presumido de que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004.

Consequentemente, além dos pressupostos supra listados, ao receber de
cooperado o produto in natura ou cru, o crédito presumido apurado pela
Cooperativa, em cada período de apuração, estava limitado ao valor devido
de PIS e COFINS sobre à receita bruta inerente às operações incorridas no
mercado interno dos derivados e após as deduções previstas no art. 15 da
MP no 2.158-35/2001 .
O cenário foi alterado pela Lei no 13.137/2015 que trouxe significativas
mudanças na modalidade de aproveitamento do crédito presumido, uma
vez que com a inclusão do artigo 9-A na Lei no 10.925/2004, passou a
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
7
autorizar o ressarcimento e a compensação do crédito presumido apurado
nos termos do caput do art. 8o desta norma, confira-se:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
de que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da referida data,
para:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação aplicável à matéria; ou(Incluído pela Lei no 13.137,
de 2015)(Vigência)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à
matéria.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos
de que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de
que trata o § 8o somente poderá ser efetuado:(Incluído pela Lei no 13.137,
de 2015)(Vigência)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
da data de publicação do ato de que trata o § 8o ;(Incluído pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o de janeiro de 2016;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir
de 1o de janeiro de 2017;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1o de janeiro de 2018;(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o ,
a partir de 1o de janeiro de 2019.(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos
apurados na forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário a partir da data de publicação do ato de
que trata o § 8o deste artigo somente se aplica à pessoa jurídica
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder
Executivo.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
(...)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
8
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)

Outra importante modificação deu-se na alíquota aplicável. Reproduz-se:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582,
de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de
2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3,
4, exceto leite in natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17
e 15.18;(Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos
da TIPI; e(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no
12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os demais produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003,para o leite in natura, adquirido por
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória
ou definitivamente, perante o Poder Executivo na forma do art. 9o -
A;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa
jurídica, inclusive cooperativa, não habilitada perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o-A.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)

E mais, a vedação anteriormente colocada pelo caput do artigo 9o da Lei no
11.051/2004 nas aquisições de produtos in natura ou cru junto a
cooperado foi extinta em relação a adquirente Cooperativa, com a inclusão
do § 2o pela Lei no 13.137/2015 , traz-se a cabo:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
9
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado.(Incluído pela Lei no 13.137,
de 2015)(Vigência)Em adendo, destaca-se que o citado dispositivo teve
validade apenas a partir de 01/02/2016, em observância ao inciso VI do
art. 26 da Lei que indica a data de vigência:
Art. 26. Esta Lei entra em vigor:
I - em relação ao art. 1o, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao
da publicação da Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015,
observado o disposto nos incisos II e VI;
II - em relação ao art. 1o, no que altera os §§ 5o e 10 e insere o § 9o-A no
art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, na data de sua publicação;
III - em relação ao art. 2o e aos incisos I a IV do art. 27, na data da
publicação da Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015;
IV - em relação ao inciso V do art. 27, a partir da data de entrada em vigor
da regulamentação de que trata o inciso III do § 2o do art. 95 da Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015;
V - em relação aos arts. 18,19,20, observado o disposto no inciso VI deste
artigo,22,23e ao inciso VI do art. 27, na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de maio de 2015;
VI - em relação aos arts. 1o, no que altera o§ 19 do art. 8o da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, 4o, 5o, 20, no que altera o art. 24 da Lei no 13.097,
de 19 de janeiro de 2015, e 21 e ao inciso VII do art. 27, no primeiro dia do
quarto mês subsequente ao de sua publicação; e VII - em relação aos
demais dispositivos, na data de sua publicação.

Logo, as inovações produziram efeitos na data de publicação da Lei no
13.137/2015, ocorrida em 19/06/2015. Desde então, a nova regra para
apuração do crédito presumido passou-se a ser, em suma:
1)Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal por
pessoal jurídica ou cooperativa;

2)Aplicação das alíquotas sobre aquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, de:
a. 60% para os produtos de origem animal e misturas ou preparações de
gordura ou óleo vegetal;
b.50% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou cooperativa
habilitada;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
10
c.35% para os demais produtos;
d.20% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou cooperativa
não habilitada;
3)Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins
devidas em cada período de apuração, ressarcimento ou compensação do
saldo acumulado, até a introdução do § 8o do art. 9-A;
4)Mantida a impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente
atividade de beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura; e, da pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária,
a. Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004; e,
b.Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in
natura ou cru.
5)Eleito o ressarcimento ou a compensação, faz-se necessário observar o
prazo de transmissão do pedido ao período correspondente de apuração
do crédito presumido, sendo eles:
a. ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação do ato de que
trata o § 8o;
b. ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
c. ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
d.ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018;
e.período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à
publicação do ato de que trata o § 8o , a partir de 1o de janeiro de 2019;
6)Atender critérios definidos pelo Executivo (§ 8o do art. 9-A).

O Poder Executivo regulamentou o art. 9-A por intermédio do Decreto no
8.533 de 30 de setembro de 2015 (alterado apenas em 2023 pelo Decreto
no 11.732), ao instituir o Programa Mais Leite Saudável, sendo beneficiária
a empresa habilitada na seguinte forma:
Art.17. A pessoa jurídica poderá requerer ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento habilitação provisória no Programa Mais Leite
Saudável.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
11
Parágrafo único. O requerimento de habilitação de que trata o caput
poderá ser apresentado em qualquer unidade do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Art.18. São requisitos para a habilitação provisória da pessoa jurídica no
Programa Mais Leite Saudável:
I- apresentação do projeto de investimentos de que trata o inciso I do caput
do art.7o; e
II- comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos
tributos administrados pela RFB.
Art. 19. A habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa Mais Leite
Saudável ocorrerá automaticamente com a apresentação do requerimento
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 20. Verificada qualquer irregularidade relativa aos requisitos de que
trata o art.18, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
notificará a pessoa jurídica interessada para adequação no prazo de trinta
dias, sob pena de indeferimento do projeto ou do requerimento de
habilitação provisória.

O referido Decreto ainda reproduziu trecho do art. 9-A de modo a
confirmar a viabilidade de ressarcimento ou compensação de crédito
presumido acumulado pelo adquirente pessoa jurídica ou cooperativa,
independentemente de habilitação no Programa criado Decreto no
8.533/2015. Colaciona-se:
Art.33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados
na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus
derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou II -
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data
de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
12
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a partir de 1o
de janeiro de 2019.
§ 2oA aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Em conclusão, peço venia para fazer um recorte do novo diploma legal
e ilustrá-lo em relação ao leite in natura:
ART. 9-A DA LEI 13.137/2015 (publicação em 19/06/2015)
Saldo de crédito presumido
acumulado até o Decreto no
8.533/2015 (30/09/2015)
Saldo de crédito presumido acumulado a partir do
Decreto no 8.533/2015 (30/09/2015)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO
DEDUÇÃO NA ESCRITA
FISCAL
PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO

*Ressalva para a Cooperativa que obrigada ao limite imposto pelo caput do artigo 9o da Lei no
11.051/2004 até 01/02/2016.
a) válido todo o valor apurado até
30/09/2015;
b) nas aquisições de leite in natura por
pessoa jurídica ou cooperativa*;
c) alíquota de 60%;
d) pode estar habilitada ou não no
Programa Mais Leite Saudável;
e) obedecidos os prazos de transmissão
dos pedidos:
- ano-calendário de 2010, a partir de
01/10/2015;
- ano-calendário de 2011, a partir de
1o de janeiro de 2016;
- ano-calendário de 2012, a partir de
1o de janeiro de 2017;
- ano-calendário de 2013, a partir de
1o de janeiro de 2018;
- período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e 30/05/2014, a partir
de 1o de janeiro de 2019;
a) apurado no trimestre do ano-
calendário;
b) nas aquisições de leite in
natura por pessoa jurídica ou
cooperativa (observar ressalva
abaixo);
c) alíquota de 20%;
d) dispensa de habilitação; ou,
nos casos de descumprimento
das condições do Programa Mais
Leite Saudável.

a) apurado no trimestre
do ano-calendário;
b) nas aquisições de leite
in natura por pessoa
jurídica ou cooperativa
(observar
ressalva
abaixo);
c) alíquota de 50%;
d)
habilitação
no
Programa
Mais
Leite
Saudável.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
13

Corroborando com os fatos, trago a cabo a Solução de Consulta Cosit no
321 de 2018, cuja ementa reproduz-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: LEITE IN NATURA E SEUS DERIVADOS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
APROPRIAÇÃO. UTILIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
É permitida a apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o
PIS/Pasep estabelecidos pelo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, em relação à
aquisição de leite in natura utilizado como insumo na produção dos
produtos destinados à alimentação humana ou animal relacionados no
caput do mesmo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, desde que atendidas as
condições previstas na legislação.
Até 30 de setembro de 2015, os créditos presumidos em questão eram
calculados com a alíquota de 60% (sessenta por cento) daquela prevista no
caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, para os produtos de origem
animal classificados no Capítulo 4 da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), conforme previsto na antiga redação do art. 8oda Lei no10.925, de
2004.A partir de 1ode outubro de 2015, os créditos presumidos em questão
são calculados com a alíquota de 50% (cinquenta por cento) daquela
prevista no caput do art. 2oda Lei no 10.637, de 2002, para o leite in natura,
adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, regularmente
habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite Saudável;
ou 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, não habilitada no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep de que tratam os
incisos IV e V do art. 8oda Lei no10.925, de 2004, (dispositivos legais
aplicáveis a partir de 1ode outubro de 2015) não aproveitados em
determinado mês podem ser mantidos para utilização como desconto dos
valores devidos dessa contribuição nos meses subsequentes.
Todavia, apenas os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep
previstos no inciso IV do § 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, (dispositivo
legal aplicável a partir de 1ode outubro de 2015), que se referem a pessoas
jurídicas habilitadas no Programa Mais Leite Saudável, podem ser
ressarcidos em dinheiro ou compensados com outros tributos
administrados pela RFB, observadas as regras da legislação específica.
A apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep
previstos no § 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, está sujeita ao prazo
prescricional previsto no art. 1odo Decreto no20.910, de 06 de janeiro de
1932, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
14
apuração, ou, no caso de apropriação extemporânea, o primeiro dia do mês
subsequente àquele em que poderia ter havido a apuração.
O saldo de créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep apurados
na forma do § 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e
de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput
do art. 8oda referida Lei, existente em 30.09.2015, pode ser ressarcido em
dinheiro ou compensado com outros tributos administrados pela RFB,
conforme previsto no cronograma estabelecido pelo art. 9o-A, § 1o, da
mesma Lei no10.925, de 2004, sem que haja necessidade de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep estabelecidos
pelo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, não estão sujeitos à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep.

SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No364, DE 11 DE AGOSTO DE 2017.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.925, de 2004, art. 1o, XII, art. 8oe art. 9o-A;
Lei no10.637, de 2002, arts. 1oe 2o; Decreto no20.910/1931, art. 1o; IN RFB
no1.590/2015; arts. 4oa 8o; IN SRF no660/2006, arts. 5oe 10; IN RFB
no1.717/2017, arts. 48 e 53.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS EMENTA: LEITE IN NATURA E SEUS DERIVADOS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS. APROPRIAÇÃO. UTILIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
É permitida a apuração dos créditos presumidos da Cofins estabelecidos
pelo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, em relação à aquisição de leite in
natura utilizado como insumo na produção dos produtos destinados à
alimentação humana ou animal relacionados no caput do mesmo art. 8oda
Lei no10.925, de 2004, desde que atendidas as condições previstas na
legislação.
Até 30 de setembro de 2015, os créditos presumidos em questão eram
calculados com a alíquota de 60% (sessenta por cento) daquela prevista no
caput do art. 2o da Lei no 10.833/2002, para os produtos de origem animal
classificados no Capítulo 4 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
conforme previsto na antiga redação do art. 8oda Lei no10.925, de 2004.A
partir de 1ode outubro de 2015, os créditos presumidos em questão são
calculados com a alíquota de 50% (cinquenta por cento) daquela prevista
no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, para o leite in natura,
adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, regularmente
habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite Saudável;
ou 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
15
10.833, de 2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, não habilitada no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Cofins de que tratam os incisos IV e V do art.
8oda Lei no10.925, de 2004, (dispositivos legais aplicáveis a partir de 1ode
outubro de 2015) não aproveitados em determinado mês podem ser
mantidos para utilização como desconto dos valores devidos dessa
contribuição nos meses subsequentes.
Todavia, apenas os créditos presumidos previstos no inciso IV do § 3odo art.
8oda Lei no10.925, de 2004, (dispositivo legal aplicável a partir de 1ode
outubro de 2015), que se referem a pessoas jurídicas habilitadas no
Programa Mais Leite Saudável, podem ser ressarcidos em dinheiro ou
compensados com outros tributos administrados pela RFB, observadas as
regras da legislação específica.
A apuração dos créditos presumidos da Cofins previstos § 3odo art. 8oda Lei
no10.925, de 2004, está sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 1odo
Decreto no20.910, de 06 de janeiro de 1932, cujo termo inicial é o primeiro
dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de apropriação
extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente àquele em que poderia
ter havido a apuração.
O saldo de créditos presumidos da Cofins apurados na forma do § 3odo art.
8oda Lei no10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados
classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8oda
referida Lei, existente em 30 de setembro de 2015, pode ser ressarcido em
dinheiro ou compensado com outros tributos administrados pela RFB,
conforme previsto no cronograma estabelecido pelo art. 9o-A, § 1o, da
mesma Lei no10.925, de 2004, sem que haja necessidade de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Cofins estabelecidos pelo art. 8oda Lei no10.925,
de 2004, não estão sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No364, DE 11 DE AGOSTO DE 2017.SOLUÇÃO DE
CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÂO DE CONSULTA COSIT
No 355, DE 13 DE JULHO DE 2017 DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.925, de
2004, art. 1o, XII, art. 8oe art. 9o-A; Lei no10.637, de 2002, arts. 1oe 2o;
Decreto no20.910/1931, art. 1o; IN RFB no1.590/2015; arts. 4oa 8o; IN SRF
no660/2006, arts. 5oe 10; IN RFB no1.717/2017, arts. 48 e 53.
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
EMENTA: CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
16
É ineficaz, não produzindo efeitos, a parte da consulta que versar sobre fato
definido ou declarado em disposição literal de lei e/ou disciplinado em ato
normativo publicado na imprensa oficial antes de sua apresentação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: IN RFB no1.396, de 2013, art. 18, incisos VII e IX.

Ante todo exposto, percebe-se que as cooperativas não podiam acumular
os créditos presumidos, EM RELAÇÃO AO LEITE RECEBIDO DE ASSOCIADOS,
mesmo que os possuíssem, enquanto que as demais empresas, além de ter
o mesmo benefício da tributação dos produtos lácteos, com alíquota zero,
podiam acumular os créditos presumidos. As Cooperativas eram obrigadas
a estornar.
Entretanto, a fiscalização entendeu que a inserção do parágrafo segundo
ao artigo 9o da Lei 11.051/2004 seria eficaz, tão somente, em relação aos
créditos apurados a partir do ano de 2015, o que, segundo o entendimento
desta Relatora, corretamente, foi mantido pelo julgador de piso.
Explico.
No tocante aos créditos presumidos apurados por Cooperativa, até o
primeiro dia subsequente a entrada em vigor do § 2o do art. 9o da Lei no
11.051/2004 (ocorrida apenas em 01/02/2016), inexistia previsão legal
autorizando a soma de toda a aquisição de leite in natura, estando o
crédito atrelado a operação de venda (receita bruta).
Por essa razão, estava válida a norma que limitava o crédito presumido de
PIS e COFINS a ser levantado (caput do art. 9o da Lei no 11.051/2004).
A meu ver, não vejo como conceder o crédito buscado pela Recorrente, eis
que o seu pleito esbarra na restrição legal em relação ao período do
crédito apurado, sendo este o lapso temporal de observância das normas
aplicáveis.
A propósito, versando a questão sobre benefício fiscal, não é demais
lembrar que a legislação determina a interpretação literal da norma (art.
111 do CTN ) que disponha sobre (i) suspensão ou exclusão de crédito
tributário, (ii) isenção, e (iii) dispensa do cumprimento das obrigações
acessória, não cabendo, em vista disso, uma interpretação extensiva, sob
pena de violação do § 6o do art. 150 da Constituição Federal.
Também, não há o que se falar em retroatividade da norma mais benigna,
muito bem esclareceu o julgador de piso que a aplicação do postulado da
retroatividade benigna da lei tributária, que se encontra previsto no art.
106 do CTN, aplica-se no campo das infrações, ou seja, a utilização da lei
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
17
mais branda retroage para imputar penalidade menos severa ou eximir o
sujeito passivo dos seus efeitos, não se aplicando ao presente.
A respeito dos benefícios fiscais, é mansa e pacífica a jurisprudência do
Judiciário, da qual me filio:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
BENEFÍCIO
FISCAL
DE
ALÍQUOTA
ZERO
DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
E DA CSLL. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP
1.517.492/PR, POR AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação aos dispositivos do CPC/2015, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja a legitimidade da inclusão do benefício fiscal da
alíquota zero das contribuições ao PIS e COFINS na base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
2. A redução a zero da alíquota das contribuições ao PIS e COFINS, na forma
prevista no art. 1o, I, da Lei 10.925/2004, não representa créditos,
presumidos ou não. Além disso, a pretensão da impetrante esbarra ainda
na impossibilidade contábil de sua consecução, visto que não há valores a
serem contabilizados. A aplicação da alíquota zero sobre suas receitas
resulta em valor zero de tributo devido a ser contabilizado. Em se tratando
de tributação sobre o resultado, a alíquota das contribuições ao PIS e
COFINS reduzida a zero, nos termos do art. 1o, I, da Lei 10.925/2004,
embora não seja receita, diminui o custo e, consequentemente, aumenta o
lucro da empresa, impactando, assim, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nessa perspectiva, o que a impetrante postula é uma extensão da norma de
desoneração das contribuições ao PIS e COFINS para o IRPJ e a CSLL.
Mas, como norma de isenção, o art. 1o, I, da Lei 10.925/2004 está sujeito à
interpretação literal (art. 111, II, do CTN), que não comporta resultados
ampliativos ou aplicação de analogia, sob pena de afronta ao art. 150, § 6o,
da CF/1988.
3. Consoante destacou a decisão agravada, "é entendimento pacífico do STJ
que todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga
tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e,
consequentemente, impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da
empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas,
créditos, benefícios, despesas etc. (REsp 957.153/PE, Rel. Ministro Castro
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
18
Meira, Segunda Turma, DJe 15.3.2013). No mesmo sentido: REsp
1.349.837/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
17.12.2012; e REsp 1.310.993/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 11.9.2013" (AgInt no REsp 1.968.861/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/6/2022).
4. Não há amparo legal à pretensão da impetrante, e tampouco há como
ser aplicado o mesmo entendimento dos créditos presumidos de ICMS,
objeto do EREsp 1.517.492/PR, porquanto, sendo o benefício fiscal de
alíquota zero das contribuições ao PIS e COFINS concedido pela União,
mesmo ente tributante do IRPJ e da CSLL, não há a violação ao pacto
federativo. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.924.358/RS, relator Ministro
Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe
de 5/10/2022; AgInt no REsp 1.968.861/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/6/2022.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.938.522/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)Dois pontos importantes
foram ventilados no decisum que (i) a norma isentiva não comporta
interpretações alargadas ou por simetria; e, (ii) não configura receita a
venda dos produtos dispostos no art. 1o, I, da Lei 10.925/2004.

O Colendo STJ, mediante o Tema Repetitivo no 1.051, condicionou a
existência do crédito tributário à ocorrência do fato gerador. Frente a isso,
conclui-se que a legislação vigente aos fatos que estabelecerá os critérios
legais necessários. Restou fixada a tese infra:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se
que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu
fato gerador.
À vista disso, induzir o emprego das normas vigentes à data do pedido de
ressarcimento, considerando esta demarcação obrigatória, é fazer letra
morta ao limite do crédito imposto pelo caput do art. 9o da Lei no
11.051/2004. E se assim o fosse, como mostrado anteriormente, não só
estaríamos desatendendo a regra do art. 111 do CNT, como a própria
Constituição Federal, vez que o benefício ‘nasce’ com a imposição legal, ou
seja, por meio de norma específica, confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[omissis]
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721188/2016-51
19
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão
de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.(Redação dada pela Emenda Constitucional
no 3, de 1993)

Logo, embora compreenda a irresignação da Recorrente, não há previsão
legal para o pleito da Recorrente em relação ao crédito presumido apurado
no ano calendário de 2011, o que se deu apenas a partir de 01/02/2016,
data em que passou a ter vigência o § 2o do art. 9o da Lei no 11.051/2004
(redação dada pela Lei no 13.137/2015).
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 376
DF CARF MF
Original